Tribunal: TJDFT
Processo: 0744664-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por STANILDA ARAGAO DE CARVALHO FERESIN (agravante/executada) em face da decisão proferida (ID 251098754, dos autos de origem) nos autos da ação de execução fiscal, no 0032155-53.2001.8.07.0001, proposta em face de DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), que indeferiu o pedido de desbloqueio da verba penhorada, que alegava que se tratava de valor proveniente de pensão, portanto verba impenhorável. Em suas razões recursais (ID 77256965), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que a decisão que manteve a penhora sobre valores oriundos de salário, aposentadoria e/ou pensão, revela-se contrária ao ordenamento jurídico, uma vez que a impenhorabilidade visa preservar a subsistência da executada. Alega que é pessoa idosa, pensionista e que não possui outras rendas, sendo que tais circunstâncias exigem do julgador uma análise compatível como os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar o desbloqueio dos valores depositados em sua conta bancária e, no mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso, para confirmar a tutela liminar, acolhendo, também, a prescrição intercorrente da execução fiscal na origem. Preparo (ID 77259210). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da verba penhorada, que alegava que se tratava de valor proveniente de pensão, portanto verba impenhorável. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações de que o valor bloqueado se trata de verba impenhorável, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de tão somente suspender a liberação do valor bloqueado, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator